Tribunal: TJMT
Processo: 1081389-10.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081389-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU O APELO DO BANCO BRADESCO S/A, E, NÃO CONHECEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADVOCACIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. QUITAÇÃO GENÉRICA. CONTRATO AD EXITUM. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral, em 19/11/2020, de contrato de prestação de serviços advocatícios, condenando o banco ao pagamento de verba honorária pelos trabalhos prestados pelo escritório nos processos nº 0000019-48.2020.8.04.4001, nº 0804297-37.2020.8.14.0006 e nº 1000003-90.2020.8.11.0086. O escritório apelou buscando a majoração da verba entre 10% e 20% do valor atualizado das causas. O banco, por sua vez, suscitou preliminares de inépcia da inicial e julgamento extra petita, defendeu a ausência de interesse processual e a quitação dos honorários, e, no mérito, requereu a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo escritório de advocacia é admissível; (ii) estabelecer se a ação de arbitramento de honorários é via adequada diante da rescisão unilateral do contrato e da ausência de estipulação expressa sobre a remuneração nessa hipótese; (iii) determinar se os termos de quitação apresentados pelo banco afastam o direito do escritório aos honorários pelos serviços prestados até a revogação do mandato; e (iv) definir se os honorários devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, bem como se o montante arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do escritório não merece conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme assentado no voto.

4. A petição inicial atende aos requisitos legais e delimita com clareza a causa de pedir e o pedido, razão pela qual não se configura inépcia, inexistindo qualquer das hipóteses do art. 330, § 1º, do CPC.

5. A sentença não incorre em julgamento extra petita, porque se limita ao arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, em correspondência lógica com o pedido formulado na inicial.

6. A existência de contrato escrito com previsão de remuneração antecipada e por êxito não afasta o interesse processual na ação de arbitramento quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.

7. A ação de arbitramento é via adequada porque o contrato não disciplina expressamente a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral enquanto os processos ainda estavam em curso, o que atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

8. Os termos de quitação juntados pelo banco são genéricos, não individualizam os processos, os serviços nem os valores correspondentes, e por isso não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil para comprovar quitação da dívida discutida nestes autos.

9. A quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato diz respeito aos valores adiantados e não abrange, de forma específica, os honorários postulados em razão da atuação nos processos objeto da demanda.

10. A rescisão unilateral do contrato por iniciativa do cliente impõe a remuneração do advogado pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

11. A revogação do mandato não exonera o cliente do pagamento de honorários, e o eventual insucesso das ações não pode ser oposto ao advogado para frustrar sua remuneração, porque sua obrigação é de meio, e não de resultado.

12. O contrato mantido entre as partes possui natureza essencialmente ad exitum, de modo que a maior parcela da remuneração seria percebida ao final, conforme o benefício econômico ou a sucumbência, o que justifica o arbitramento judicial após a rescisão antecipada.

13. Os honorários contratuais arbitrados judicialmente, na hipótese de rescisão do contrato antes do encerramento das ações, não se confundem com honorários sucumbenciais e não devem ser fixados por aplicação direta do percentual do art. 85, § 2º, do CPC sobre o valor da causa.

14. Como não houve condenação ou proveito econômico mensurável nos processos patrocinados até a destituição do escritório, a fixação da verba deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com observância dos critérios qualitativos do § 2º do mesmo artigo.

15. O valor de R$ 6.391,84 mostra-se razoável e proporcional diante do trabalho efetivamente comprovado nos três processos, da ausência de complexidade elevada nas manifestações apresentadas, do estágio procedimental em que sobreveio a rescisão e da jurisprudência consolidada do próprio Tribunal em casos análogos entre as mesmas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso do escritório não conhecido. Recurso do banco desprovido. Sentença mantida, com retificação de ofício.

Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios sem estipulação expressa sobre a remuneração devida nessa hipótese autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. Termos de quitação genéricos, sem indicação da espécie da dívida, dos processos e dos valores correspondentes, não comprovam a extinção da obrigação honorária discutida em juízo. 3. Na ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão antecipada de contrato ad exitum, sem condenação ou proveito econômico mensurável, a verba deve ser fixada por apreciação equitativa, com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 4. A revogação do mandato por iniciativa do cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a destituição.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 11, 16 e 20, 86, parágrafo único, 330, § 1º, 487, I, e 932, III; CC, arts. 320 e 406, § 1º; CF/1988, art. 170; Código de Ética da Advocacia, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos – separadamente – por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios”
ajuizada pelo escritório de advocacia, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos 0000019-48.2020.8.04.4001, 0804297-37.2020.8.14.0006 e 1000003- 90.2020.8.11.0086).

Em suas razões (ID. 341325383), o Apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pleiteia, preliminarmente, o diferimento das custas do preparo recursal, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC. No mérito, busca a majoração dos honorários advocatícios arbitrados, defendendo a aplicação impositiva dos percentuais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 20, do CPC e art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, argumentando que o trabalho foi diligente e gerou benefícios econômicos ao banco, insurgindo-se ainda contra o valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Já o
BANCO BRADESCO
alega, em síntese, que a sentença é nula por ser
extra petita
, ao passo que teria arbitrado honorários desconsiderando a existência de contrato escrito válido e quitações expressas (ID. 335479912).

No mérito, sustenta a força obrigatória dos contratos e a validade do negócio jurídico perfeito, argumentando que a remuneração pactuada previa pagamentos por etapas (já quitadas) e por êxito (condição suspensiva não implementada pela ausência de recuperação de crédito), bem como que os termos de quitação firmados anualmente, com validade até 31/12/2019, possuem eficácia liberatória e implicam renúncia a direitos, nada mais sendo devido.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 341325394 e 341325393.

No Id. 345232377, este Relator indeferiu o pedido de diferimento das custas do preparo recursal, intimando o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
para recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, consta Certidão da serventia desta c. Turma Julgadora, atestando o descumprimento da determinação pelo Escritório (Id. 348008399).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DESERÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO ID. 341325383).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no breve relatório das razões, o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
teve seu pedido de diferimento do preparo recursal indeferido, com a subsequente determinação para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

É cediço ser ônus do recorrente, no ato da interposição, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, à luz do art. 1.007 do CPC, apenas se excluindo a obrigação em caso de ser a parte beneficiária da justiça gratuita ou, ainda, quando isento ou dispensado por força de norma legal. O não recolhimento do preparo implica em deserção se o Recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo assinalado (TJMT – AI 1028476-39.2023.8.11.0003).

Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Preparo.
[...]
Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso
. [...]

3.

Deserção.
Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...]
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

No caso em análise, o
escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
teve indeferido seu pleito para diferimento das custas do preparo recursal, sendo intimado para recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 345232377). Decorrido o prazo, não houve o cumprimento da determina (Id. 348008399), tampouco se insurgiu contra o
decisum.

Logo, entendo por deserto o
recurso de apelação interposto, uma vez que a parte, embora devidamente intimada, deixou de proceder o recolhimento do preparo, conforme ordem expressamente exarada.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACOLHIDA A EXCECÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINTO O FEITO – RESTOU RECONHECIDA A OCORRÊCIA DE PRESCRIÇÃO – DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INCONFORMADA A COOPERATIVA CREDORA INTERPÔS A APELAÇÃO – SOB ARGUMENTO DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO TEMPESTIVO – PREPARO RECOLHIDO FORA DO PRAZO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A inobservância do prazo para realização do recolhimento do preparo, impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC
. Assim, é inadmissível a juntada tardia dos comprovantes de pagamento do preparo recursal, por força da preclusão consumativa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000056-30.2016.8 .11.0086, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024) (g.n).

Ante ao exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID. 341325383).

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, verifico que as preliminares aventadas pelo
BANCO BRADESCO
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários autos da Execução de Título Extrajudicial n.
0800839-68.2015.8.23.0060
, da Comarca de São Luiz do Anauá/RR, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o escritório
GALERA MARI
pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, de forma que sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado das causas trabalhadas, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC, enquanto o
BANCO BRADESCO
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Do cotejo dos autos vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelante restou assim delimitada na inicial (Id. 341324439):

“Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos nºs 0000019-48.2020.8.04.4001, 0804297- 37.2020.8.14.0006 e 1000003-90.2020.8.11.0086, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.”

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17.
DA RESCISÃO
.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6.
DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1
Habilitação
:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3
PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Beneficio Financeiro);

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6
TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7

VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20
CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i)
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA
e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo” Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:

“A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.”

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos n
0000019-48.2020.8.04.4001, 0804297-37.2020.8.14.0006 e 1000003- 90.2020.8.11.0086
, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Sobre os autos:

Processo nº 0000019-48.2020.8.04.4001. Comarca de Envira/AM:

Cuida-se de ação monitória promovida em desfavor de Antonio Marcos da Costa Mendes e Outro, cujo valor da causa atualizado até 11/08/2025, perfaz o montante de R$ 47.515,80.

Em suma, a atuação do advogado foi permeada por desafios que transcendem a mera elaboração de petições, demandando esforços para superar obstáculos e garantir o andamento do processo.

Processo nº 0804297-37.2020.8.14.0006. Comarca de Ananindeua/PA:

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida em desfavor de R. R. C. da Silva- ME, cujo valor da causa atualizado até 11/08/2025, perfaz o montante de R$ 48.189,16.

Em suma, a atuação do advogado foi permeada por desafios que transcendem a mera elaboração de petições, demandando esforços para superar obstáculos e garantir o andamento do processo.

Processo nº 1000003-90.2020.8.11.0086. Comarca de Nova Mutum/MT:

Cuida-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Almezindada Conceição Oliveira, cujo valor da causa atualizado até 11/08/2025, perfaz o montante de R$ 68.509,93.

Relata e reitera que, as atividades desenvolvidas pelo autor não se restringiam a mera confecção de peças processuais. Tais atividades incluíam: (i) análise minuciosa dos contratos para definição da ação a ser ajuizada, (ii) envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento constante do processo, (iv) solicitação de documentação complementar ao banco, (v) protesto de títulos indispensáveis ao ajuizamento de ações específicas, (vi) elaboração de relatórios detalhados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro de informações em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para audiências, (x) emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências indispensáveis. O escritório autor também contava com uma equipe multifuncional de profissionais qualificados para atender ao alto nível de exigência do banco, incluindo negociadores do seu próprio Call Center.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento processual, etc. Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos
0000019-48.2020.8.04.4001, 0804297-37.2020.8.14.0006 e 1000003- 90.2020.8.11.0086
), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00. [...]”
(Id. 212317027)
.

Pois bem.

Como visto, ao contrário do que alega o
BANCO BRADESCO
, a pretensão deduzida na inicial apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa, possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno exercício do contraditório.

Logo, não havendo que se falar em
inépciadainicial
quando a parte autora não incide em nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do art. 330 do CPC, mostra-se acertada a sentença quando afastou tal preliminar, razão pela qual igualmente aqui a
REJEITO
.

Também não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita
na sentença objurgada, uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A,
8º
, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, já que
a sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
, ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ. REsp n. 2.000.701/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022).

Além disso, é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ, 3ª Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022)
.

Nessa esteira, também entendo como adequada a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g.n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 335479889), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023) (g.n.)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira Apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de irresignação de ambos os recursos.

Em que pesem os argumentos vertidos pelas partes, tenho que neste ponto o apelo do
BANCO BRADESCO
comporta apenas parcial provimento, em relação à forma de arbitramento com base em percentual do valor da causa.

Vejamos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso sub judice, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo a quo atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório
GALERA MARI
já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023) (g.n.)

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)” (g.n.)

No caso destes autos, contudo,
entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
, como fez o Juízo
a quo
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo).

Nesse contexto, da íntegra do extrato processual juntado pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo em questão, denota-se que:

i)
na Ação de Execução nº 1000003-90.2020.8.11.0086, valor da causa de R$ 23.775,23, além da petição inicial, o Escritório apresentou outras duas petições sem qualquer complexidade;

ii)
na Ação de Busca e Apreensão nº 0804297-37.2020.8.14.0006, valor da causa de R$ 20.728,13, além da petição inicial, o Escritório apresentou outras quatro petições, igualmente, sem qualquer complexidade, consubstanciada na juntada de custas para realização das diligências iniciais;

iii)
na Ação Monitória nº 0000019-48.2020.8.04.4001, valor da causa de R$ 21.627,13, além da petição inicial, o Escritório apresentou apenas mais uma petição, concernente à juntada de custas para realização de diligências.

Importante consignar, ademais, que em nenhuma das demandas o Escritório de Advocacia logrou a satisfação do direito pleiteado. Ou seja, houve o rompimento unilateral da relação de prestação de serviços antes que as ações chegassem ao seu fim, de modo que não houve, enquanto patronos representantes da instituição financeira, êxito ou proveito econômico por parte do cliente.

Na sentença recorrida, o d. Juízo
a quo
fixou a condenação no patamar de 4% sobre a soma do valor atualizada das causas objeto do pedido, medida adotando em flexibilização do art. 85, § 2º, do CPC, cuja quantia equivaleria – em média – ao montante de R$ 159.795,98,
resultando em uma condenação de R$ 6.391,84
.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que o valor se revela razoável, embora os parâmetros utilizados pelo Magistrado singular para a fixação destoa do entendimento reiterado desta Corte Estadual. Ademais, o valor de fato atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante e, portanto, adequando-se
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) (g.n.)

Desse modo, entendo que a insurgência da instituição financeira
não merece acolhida
, devendo ser mantido o
quantum
arbitrado. Todavia, impõe-se, de ofício, apenas a
retificação do édito sentencial
, a fim de consignar que a verba honorária
será fixada por equidade
, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, ainda que observados os critérios previstos no § 2º do mesmo dispositivo, por se tratar de medida mais adequada ao caso concreto e que confere maior clareza ao pronunciamento jurisdicional.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais prequestionados pelo
BANCO BRADESCO
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados para todos os fins.

Ante o exposto,
com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID. 341325383). Por sua vez,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
mantendo-se incólume a sentença recorrida, a qual retifico,
DE OFÍCIO
, apenas quanto à fixação dos honorários por arbitramento, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC
, em R$ 6.391,84 (seis mil trezentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos).

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026